Tribunal: TJDFT
Processo: 0000940-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0000940-97.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANDRE LUIZ SANTIAGO ELEUTERIO APELADO: ARMANDO FABIO QUINHOES DA SILVA, ROGERIO SANTOS SALES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por ANDRE LUIZ SANTIAGO ELEUTERIO contra o despacho de ID 42426576, na qual esta Relatoria intimou a parte ROGÉRIO SANTOS SALES, para, querendo, manifestar-se acerca das alegações e documentos apresentados pelo Recorrido, no prazo de 5 (cinco) dias. Em suas razões recursais (ID 43421996), o Embargante aduz que o acórdão “não analisou de forma expressa diversas teses elencadas pela parte embargante, bem como não mencionou seus respectivos dispositivos infraconstitucionais e constitucionais, o que prejudica o seu direito de defesa, em especial ao duplo grau de jurisdição – acesso aos Tribunais Superiores”. Requer o prequestionamento da matéria, para que esta Turma se manifeste a respeito da negativa de vigência aos dispositivos legais. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 44170633). É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Nota-se que, em suas razões recursais (ID 43421996), o Embargante supostamente recorre do “acórdão disponibilizado no DJe no dia 02 de fevereiro de 2022 (quinta-feira)”, perseguindo o prequestionamento dos dispositivos ao qual o julgador utilizou para alcançar o seu convencimento. A partir da observação do processo, vejo que o ato judicial recorrido, na verdade, trata-se de despacho de mero expediente (ID 42426576), disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 02/02/2023, e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 43117889). O conteúdo que os presentes embargos acenam revisar só pode ser considerado como sendo este ato judicial, uma vez que não houve acórdão publicado na data de 02/02/2022, bem como, se houvesse, já estaria com trânsito em julgado a consolidar coisa julgada material e formal nesse aspecto. A toda evidência, o ato judicial que determinou a intimação da parte Embargada não ostenta carga decisória, na medida em que apenas faculta à parte a manifestar-se acerca das alegações e documentos apresentados pela parte contrária (ID 42426576). Por força do disposto no art. 1.001 do CPC, o ato que tem natureza de despacho de mero expediente não comporta qualquer espécie de recurso, justamente porque não é apto a acarretar prejuízo às partes. Por oportuno, transcrevo o despacho de ID 42426576: D E S P A C H O Cuida-se de Recurso Especial interposto por ROGÉRIO SANTOS SALES contra o acórdão no 1196639 (ID 12498601) proferido por esta Terceira Turma Cível, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO. VÍCIO APONTADO PELO RELATOR E NÃO SANADO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. INTERESSE JURÍDICO RECONHECIDO. PENHORA DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. REGISTRO DE AÇÕES CONTRA O DEVEDOR NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PENHORADO. SÚMULA No 375 DO STJ. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. INEFICÁCIA DA VENDA. 1.Não se conhece do recurso se, mesmo após a concessão de prazo para a correção do vício apontado pelo relator, conforme determina o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o apelante deixa de se manifestar. 2. Admite-se o ingresso do assistente litisconsorcial em qualquer tempo e grau de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre, na forma do artigo 119, parágrafo único, do CPC. 3. Diferentemente da fraude contra credores, em que inexiste ação judicial formalizada pelo credor, a fraude à execução constitui instituto jurídico de natureza processual, de direito público, que ocorre após a propositura de uma demanda judicial pelo credor e constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, podendo ser incidentalmente alegada e reconhecida no bojo de embargos de terceiro. 4.Ocorre fraude à execução quando a citação do devedor estiver inscrita no registro imobiliário do bem, independente de prova da má-fé, tendo em vista que a anotação registral confere ampla publicidade aos eventuais embaraços que recaem sobre o imóvel, não sendo admissível ao embargante invocar seu desconhecimento. 5. Repele-se a tese de boa-fé do Embargante e do Assistente Litisconsorcial, sob a pecha de que estariam adquirindo imóvel livre de ônus e desembaraços judiciais, se as provas dos autos denunciam que ao tempo do negócio jurídico constavam inúmeras anotações em desfavor do vendedor e sobre o imóvel acerca de pendências judiciais executivas, nos termos da certidão positiva obtida junto ao cartório de Registro e de Distribuição do Rio de Janeiro/RJ, cidade de localização do imóvel. 6. Negou-se conhecimento à apelação do Embargante. Apelo do Assistente Litisconsorcial não provido. Honorários arbitrados. Em suas razões recursais (ID 18961851), o Recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão recorrido fixou honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento na equidade. Pugna pela fixação da verba honorária entre os percentuais de 10% a 20% do valor conferido à causa, conforme previsto na legislação de regência. Foi dado prosseguimento ao recurso especial. Os autos foram encaminhados à Corte Superior. Conforme informado na Decisão de ID 41238004, em que pese o cancelamento do Tema 1046 pelo Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Relatora NANCY ANDRIGHI devolveu o feito a este Tribunal de origem, para julgamento e aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP). Logo, na forma do artigo 1.030, inc. II, do CPC, os autos retornaram a este Órgão Julgador, para que fosse apreciada a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no supramencionado paradigma. A parte Recorrida compareceu aos autos e juntou documentos de ID 41520070. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Recorrente ROGÉRIO SANTOS SALES, para, querendo, manifestar-se acerca das alegações e documentos apresentados pelo Recorrido, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Evidencia-se que o despacho objeto de recurso não representa ato judicial teratológico, ainda que a parte Recorrente tenha reconhecido conteúdo decisório no apontado ato judicial. Assim, não ostentando conteúdo decisório, de plano, verifico que deve ser observado o disposto no art. 1.026, § 2o, do CPC, que assim dispõe “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. Portanto, ausentes quaisquer vícios no ato judicial embargado, o qual, não desafia qualquer modalidade de recurso (art. 1.001 CPC), verifica-se a natureza protelatória dos presentes embargos de declaração e que estes não se restringem aos limites do art. 1.022 do CPC. No caso, deve incidir a hipótese do art. 1.026, § 2o, do CPC, razão pela qual o Embargante deve ser condenado ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. Por fim, cabe acentuar que, na eventual oposição de novos embargos, a multa aplicada poderá ser elevada a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o disposto no art. 1.026, § 3o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porquanto não há pressuposto de admissibilidade recursal intrínseco, qual seja, previsão legal. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de maio de 2023 17:31:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador